Tribunal: TJES
Processo: 5050563-02.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050563-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILLIARD ALMEIDA DE PAULA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5050563-02.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
:

GILLIARD ALMEIDA DE PAULA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PMES). EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE CHEFIA E COMANDO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA (LCE Nº 629/2012). COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO SOB JUSTIFICATIVA DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DISCRICIONARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual o autor, Capitão da PMES, busca o recebimento de gratificações de função exercidas entre janeiro de 2020 e abril de 2023, alegando que, apesar de designado e em pleno exercício das funções, não recebeu a devida contraprestação pecuniária prevista na Lei Complementar Estadual nº 629/2012.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao Estado o pagamento das gratificações referentes ao período em que o autor exerceu as funções de chefia inerentes ao posto de Capitão QOCPM, bem como a manutenção do pagamento enquanto permanecer em exercício, fundamentando que o efetivo exercício da função gera o dever de pagar, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e isonomia.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, sustentando, em síntese: a) a inexistência de direito por ausência de designação formal específica para a "função gratificada" em Diário Oficial, ocorrendo apenas a classificação para a função; b) a discricionariedade do Comando-Geral em definir, via Quadro de Detalhamento Organizacional (QDO), quais localidades e funções recebem a verba ante a limitação orçamentária; c) a violação ao princípio da separação dos poderes e às Súmulas 339 e SV 37 do STF.

4. O recurso não merece provimento. Restou incontroverso nos autos o efetivo exercício das funções de chefia pelo militar, conforme documentação funcional que comprova as designações para o comando e chefia de seções. A tese estatal de que a gratificação depende de um ato discricionário de "escolha" de quais unidades serão contempladas, baseada em conveniência orçamentária, não subsiste frente ao princípio da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. Se o servidor foi designado para exercer atribuições de maior responsabilidade, o pagamento da respectiva vantagem é impositivo, não podendo a ausência de publicação formal em Diário Oficial ou a falta de dotação orçamentária servirem de escusa para o não pagamento de serviço efetivamente prestado. Precedentes deste Colegiado indicam que, comprovado o exercício da função prevista na LCE 629/2012, o direito ao recebimento se consolida. Não se trata de aumento de vencimentos pelo Judiciário, mas sim de cobrança de verba prevista em lei para situação fática comprovada nos autos.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)